Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TEORIA DO INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATÓRIA. DESINTERESSE DE UMA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
2. Na hipótese vertente, restou evidenciada a mora da ré, ora apelante, pela notificação extrajudicial emitida pelo credor, ressaltando-se que a própria recorrente afirma, em suas razões recursais, que não adimpliu duas parcelas do contrato bancário entabulado com a instituição financeira.
3. Conforme entendimento perfilhado pelo c. STJ (REsp n. 1.622.555/MG), a teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, de sorte que o inadimplemento de duas parcelas afigura-se suficiente para o deferimento da busca e apreensão, mormente quando vencidas há cerca de seis meses. Acrescente-se, ainda, que o devedor quitou menos da metade das parcelas contratadas, de sorte que sequer seria possível eventual reconhecimento de adimplemento substancial.
4. Não é obrigatória a realização de audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334 do CPC quando for improvável a obtenção de conciliação. Destarte, se ausência de designação de audiência de conciliação encontra-se devidamente justificada, mormente em virtude do desinteresse em sua designação manifestado pela autora, ora apelada, desde o ajuizamento da ação, improcede o pedido recursal da ré, ora apelante, de designação de tentativa conciliatória.
5. Ademais, se fosse inequívoca a tentativa de conciliação da apelante, a recorrente teria apresentado proposta nos autos ou, extrajudicialmente, ofertado à apelada, o que não se verificou no caso sob exame. Ainda, o seu pedido conciliatório foi formulado de forma subsidiária, postulando sua análise apenas se não acatada a tese do inadimplemento substancial, circunstância apta a corroborar a conclusão que se pretende apenas a procrastinação do feito, não havendo real pretensão conciliatória.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.